Tribunal: TJES
Processo: 5009647-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009647-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANA ALVES
COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 171, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 288, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo
Penal
” (STF; HC-AgR 236.087; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 26/02/2024; DJE 04/03/2024).
2.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
A prisão preventiva da paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando os indicativos de que, associada de forma estruturada com outros quatro indivíduos, deslocou-se à cidade de Marataízes/ES tão somente para praticar crimes de estelionato, evidenciando-se o perigo gerado com sua liberdade.
3.
No que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com amparo no art. 318, incisos II e V, do Código de Processo Penal, além da defesa não juntar aos autos nenhum documento que comprove que a paciente é acometida por doença grave e possui filhos menores de 12 (doze) anos, a partir da análise dos documentos que instruem o feito, vê-se que tal requerimento ainda não foi realizado ao magistrado
a quo
, razão pela qual a manifestação a respeito do tema incorreria em indesejada supressão de instância.
4
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009647-95.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANA ALVES

Advogado(s) do reclamante: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA

COATOR: JUIZO DE MARATAIZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
e

Luciana Alves
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Marataízes
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
a

p
aciente
est
á
pres
a

preventivamente
pela suposta
prática da
s
conduta
s
tipificada
s

no

art.
171,
c/c art. 14, inciso II,

e
art.
288,
na forma do art. 69, tod
os
do
Código Penal
,
apurada
s

nos autos
da Ação Penal
nº

0000197-06.2024.8.08.0069
.

Nesse contexto,
inicialmente o impetrante sustenta que a audiência de custódia aconteceu após 24 (vinte e quatro) horas da prisão d
a
paciente, o que evidencia a ilegalidade da custódia cautelar,
devendo a prisão preventiva ser relaxada.

Sob outro enfoque, afirma a

defesa

que para a decretação da custódia cautelar,

não estão presentes os requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, e que, em caso de condenação,
a paciente não ficará presa,
de modo que a prisão deve ser revogada.

Por fim, ao fundamento de que Luciana Alves é portadora de doença grave, e mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos,
a defesa postula a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com amparo no artigo 318, incisos II e V, do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e adequação (arts. 282, 319 e 320 do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo à apreciação dos pedidos defensivos.

De início, a defesa sustenta a
nulidade da prisão por ter ultrapassado o prazo legal para a apresentação d
a
custodiad
a
à autoridade judiciária responsável
, devendo ser a custódia relaxada, nos exatos termos do artigo 310, inciso I, do CPP.

Nessa senda, da documentação constante nos autos, verifico que a paciente foi presa em flagrante no dia 01 de julho de 2024, por volta das 15h.

Por sua vez, a audiência de custódia foi realizada no dia 03 de julho de 2024, tendo a magistrada
a quo
convertido a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, por se encontrarem presentes os requisitos para tanto.

Na oportunidade, inclusive, a magistrada
a quo
consignou que “
quanto ao excesso de prazo alegado, registra-se que se houver impossibilidade fática, a audiência de custódia poderá ser realizada para além do prazo de 24 (vinte e quatro) horas”
.

Nessa linha, saliento que o supramencionado posicionamento, do qual comungo, está em conformidade com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo
Penal
” (STF; HC-AgR 236.087; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 26/02/2024; DJE 04/03/2024).

Logo,
não
vislumbro nenhuma
ilegalidade na realização da audiência de custódia em prazo um pouco superior ao determinado no Código de Processo Penal
, visto que os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, portanto, não havendo constrangimento ilegal no presente caso.

Ademais, saliento que “
resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades na prisão em flagrante diante da decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a custódia cautelar
” (TJES; HC 5005151-91.2022.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; Julg. 19/Aug/2022).

Noutro giro
, n
o que concerne
à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva d
a

p
aciente
,
apesar da manifestação inicial d
o

i
mpetrante, verifico que
não
merece acolhimento
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
,
encontra-
se
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista
se
tratar de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigos 171
e 288, ambos
do Código Penal
.

Q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
s

p
aciente
s
, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se
da
documentação trazida pela defesa
que
a

paciente
, associad
a
com outras
quatro
pessoas, deslocou-se de São Paulo
para Marat
a
ízes/ES tão somente com o fim de
praticar
crimes
de estelionato, mediante a tentativa de venda de cordões, pulseiras e barras de cor dourada, como se
de
ouro fosse
m
.

Nesse sentido, consta que a custodiada foi até o estabelecimento comercial da vítima, e ofereceu, com valores reduzidos, cordões e peças que supostamente eram de ouro, não logrando êxito na empreitada criminosa apenas em razão da vítima ter pedido a um de seus funcionários que fosse até uma joalheria para atestar a natureza e a qualidade dos itens ofertados pela paciente.

Ocorre que, agentes da polícia civil foram acionados por outro ofendido que foi vítima do crime anteriormente, que, em posse da fotografia da ora paciente e da investigada Eliene Thais Gonçalves, lograram êxito em abordar Luciana Alves, que estava em poder de diversos cordões e pulseiras douradas, duas barras douradas, e R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie.

Após, os outros três investigados foram abordados em poder de mais bijuterias e barras douradas, além de dinheiro em espécie.

Outrossim, merece ressalva que no local em que os investigados estavam hospedados foi apreendida uma arma de fogo (pistola Glock G19), com numeração raspada e 18 (dezoito) munições, tendo a investigada Sasha Batista Dias confessado a propriedade.

Não fosse o bastante, foi consignado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que “
segundo informações
d
a Polícia Civil de São Paulo, as autuadas Sasha, Eliene e Luciana já foram autuadas por crime de estelionato naquele Estado”
.

A
ssim, vislumbra-se que
a prisão preventiva d
a

paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal e
para
assegurar a aplicação da lei penal
,
considerando os indicativos de
que, associad
a
de forma estruturada com outros
quatro
indivíduos, deslocou-se à cidade de Marataízes tão somente para praticar crimes de estelionato
,

evidenciand
o
-
se assim
o perigo gerado com
sua

liberdade.

A propósito, em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Manteve-se a prisão preventiva dos agravantes, com esteio em fundamento idôneo para a custódia cautelar, consubstanciada na gravidade dos delitos, tendo em vista a existência de uma associação criminosa voltada para a prática do crime de estelionato. Além disso, foi destacada a reiteração delitiva dos réus
. 2. A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 177.384; Proc. 2023/0065880-6; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. MODUS OPERANDI. INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu integrava grupo criminoso no qual era responsável pela logística de abrir várias contas com documentos falsos, uma vez que, segundo o Banco do Brasil ele figura como titular de dezenas de contas bancárias, utilizando-se de várias identidades falsas. Relata-se que o recorrente figurava como titular de ao menos 30 contas bancárias, com nomes diferentes, com o objetivo de obter vantagem ilícita, causando um prejuízo estimado de R$ 113.027,65
(e-STJ fl. 309). Consignou-se, ainda, que "o prejuízo financeiro das vítimas é aviltante, superando, e muito, os prejuízos financeiros de assaltos a agências bancárias" 3. Além disso, conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
"a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. "
(AGRG no HC n. 735.983/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2023, DJe 24/03/2023). [...]. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 179.366; Proc. 2023/0119970-6; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a
decretação da
constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e

respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Prosseguindo,
também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)”.

Ainda nesse sentido:

“
O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual
. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.” 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Por derradeiro
, no que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva pela
prisão
domiciliar, com amparo no art. 318, inciso
s
II
e V
, do C
ódigo de Processo Penal
, ressalto que,
além da
defesa não
juntar aos autos
nenhum documento que comprove que
a
paciente é acometid
a
por doença grave
e possui filhos menores de 12 (doze) anos
,
a

partir da análise dos documentos que instruem o feito, vê-se que tal requerimento ainda não foi realizado ao magistrado
a quo
, razão pela qual deixo de me manifestar,

para
não incorrer em
indesejada supressão de instância
.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 13 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)